Tribunal: STF
Processo: RHC 207543
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO DE REGIME: EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gabryel Nycolas Maia Silva contra decisão monocrática pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 674.206/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Execução Penal da Comarca de Presidente Prudente/SP, em 25.3.2021, indeferiu “os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, postulados em favor de GABRYEL NYCOLAS MAIA SILVA, MT: 1036508-8, RG: 38.741.495-SP, RJI: 182436928-46, recolhido no(a) Penitenciária de Pracinha, por falta do preenchimento dos requisitos legais” (fls. 55-56, vol. 1).
    3. Em 2.6.2021, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0004623-97.2021.8.26.0996/SP, interposto pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 9-14, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso contra o indeferimento da promoção do sentenciado ao retiro intermediário e livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Agravante que cumpre pena por roubo duplamente circunstanciado e receptação, registrando em prontuário anotação por falta disciplinar de natureza grave consistente na prática de novo crime enquanto em regime aberto. Quadro que recomendava a realização de exame criminológico com o intuito de se aferir o mérito indispensável à concessão da benesse almejada. Conclusão do estudo desfavorável à concessão de ambas as benesses a indicar a necessidade da permanência do reeducando em retiro pleno por maior interstício, de modo a propiciar melhor assimilação da terapêutica criminal, sem se colocar a convivência mais estreita com a sociedade como ‘laboratório’ para se avaliar a recuperação de delinquente. Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente. Agravo improvido” (fl. 10, vol. 1).
    4. Em 15.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0004623-97.2021.8.26.0996/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 674.206/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu a concessão da “ordem em favor PACIENTE, de modo que seja reconhecido o direito do PACIENTE a ser concedido o LIVRAMENTO CONDICIONAL previsto no artigo 83 do Código Penal, ou subsidiariamente reconhecido o direito do PACIENTE ser progredido ao regime semiaberto” (fls. 3-8, vol. 1).
    Em 27.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 19 ).
    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ser tempestivo o recurso interposto em 8.9.2021, pois “a decisão recorrida foi PUBLICADA na data de 30/08/2021, do qual teve seu primeiro dia contabilizado dia 31/08/2021, vencendo o prazo de 05 (cinco) dias na data de 08/09/2021” (fl. 3, e-doc. 22).
    Argumenta que “NÃO foi apresentado no JULGAMENTO recorrido, qualquer ELEMENTO CONCRETO a demonstrar a FALTA do REQUISITO subjetivo para os pedidos apresentados, se baseando em fundamentos IMPRECISOS extraídos do exame CRIMINOLÓGICO com RECLUSO, a fim de manter o PACIENTE segregado em regime prisional mais grave” (fl. 4, e-doc. 22).
    Defende ser “PACÍFICO na JURISPRUDÊNCIA que NÃO é FUNDAMENTO idôneo a utilização de FALTA DISCIPLINARES ANTIGAS e já REABILITADAS, como motivo para denegar os benefícios em favor do sentenciado, uma vez que os EFEITO NEGATIVOS da falta disciplinar de natureza grave já foram ESGOTADOS, e não podem se PROLONGAR por todo o tempo” (sic, fl. 4, e-doc. 22).
    Acrescenta que “A decisão recorrida NÃO APRESENTOU a devida FUNDAMENTAÇÃO para manter o INDEFERIMENTO dos BENEFÍCIOS alvos deste recurso, pois comprometeu-se a REPRODUZIR PARTES do exame CRIMINOLÓGICO realizado com o PACIENTE, que por sua vez não traz nenhum ELEMENTO CONCRETO do não MERECIMENTO a PROGRESSÃO de regime prisional ou até para a concessão do livramento condicional” (fls. 4-5, e-doc. 22) 
    Requer “o IMPETRANTE que o presente recurso seja PROCESSADO e ao final julgado PROCEDENTE, para que a r. decisão recorrida de fls. 163/172 seja REFORMADA por este Colendo Supremo Tribunal Federal, de modo a conceder em favor do PACIENTE a PROGRESSÃO de REGIME PRISIONAL ou concessão do LIVRAMENTO CONDICIONAL” (fl. 5, e-doc. 22)
    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 32).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo não provimento, em parecer com a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PENA TOTAL DE 7 ANOS E 20 DIAS DE RECLUSÃO. PRETENSÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL OU À PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEP (NA REDAÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003). PROGRESSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE E EM LAUDO TÉCNICO (EXAME CRIMINOLÓGICO) DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fls. 6-7, e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    8. Além da manifesta incompetência, o recurso é intempestivo. O recorrente foi intimado em 30.8.2021 (e-doc. 20), segunda-feira, da decisão monocrática pela qual não conhecido o habeas corpus (e-doc. 19). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 8.9.2021 (e-doc. 22), quarta-feira, quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual “O recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma”. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.871-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
    “RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I – A decisão impugnada foi publicada em 21/5/2013 e o recurso foi protocolizado em 20/6/2013, fora, portanto, do prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que impede o seu conhecimento. II – Os pedidos veiculados no recurso ordinário não foram abordados na decisão ora questionada, fato que impede o conhecimento desta impugnação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. III – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 119.455, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2013).
    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (RHC n. 148.572, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia que autorizaria concessão de ofício de habeas, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o livramento condicional ou, subsidiariamente, a progressão de regime de cumprimento de pena.
    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 674.206/SP, o Relator no Superior Tribunal de Justiça assentou, com citação de trechos do acordão do Tribunal de origem:
    “(...) incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Inicialmente, insta consignar que, para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos.
    Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada, segundo entendimento previsto no Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n. 26/STF. 
    No presente caso, o eg. Tribunal a quo negou provimento ao recurso interposto em face do r. decisum proferido pelo d. Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de progressão prisional ao argumento de que o paciente não preenche o requisito subjetivo. Destacam-se (fls. 11-14 - grifei): 
    ‘Com efeito, o deferimento da progressão de regime e a concessão do livramento condicional requerem, além do requisito objetivo, também a observância da condição subjetiva, no caso não constatada.
    Infere-se da documentação acostada ao instrumento que GABRYEL NYCOLAS MAIA SILVA cumpre pena total de sete (7) anos e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial fechado em face de condenações por roubo duplamente circunstanciado e receptação, com término do ‘castigo’ previsto somente para 23 de novembro de 2.023 (fls. 25/27).
    No caso, o sentenciado ostenta condenações por crimes concretamente graves, um deles perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, peculiaridade apta a torná-lo indigno de benesses sem prévia e acurada análise do requisito subjetivo. 
    Além disso, verifica-se o registro em prontuário de infração disciplinar de natureza GRAVE (consistente na prática de receptação cometida justamente enquanto desfrutava de regime menos severo fls. 15), tudo corroborando a conclusão sobre a odiosa resistência à assimilação das mais comezinhas regras ministradas no cárcere.
    Neste passo, impossível se ignorar que a situação em destaque recomendava maior e racional cautela na aferição do mérito necessário à promoção de regime, daí o acerto ao se condicionar a avaliação do requisito subjetivo do preso ao resultado de exame criminológico, providência não questionada oportunamente pela Defesa, de modo a se operar a preclusão a respeito.
    Convém registrar que tal estudo, em face das alterações impostas aos artigos 6º e 112 da Lei nº. 7.210/84, deixou de representar requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo juízo da execução quando assim o entender necessário à formação de seu convencimento, ainda mais diante de hipóteses como a noticiada no instrumento.
    A propósito, diga-se que o singelo atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação da absorção da terapêutica penal. [...] 
    Não bastasse, o exame criminológico ensejou conclusão desfavorável tanto à progressão de regime quanto à concessão do livramento condicional, constando do relatório social, sobretudo, que GABRYEL NYCOLAS ‘(...) cumpre pena pelo artigo 157, nega a autoria do delito, alega ter sido forjado e emite crítica superficial em relação aos motivos que contribuíram com a sua inserção no universo da prática delitiva. Não realiza atividade laborterápica ou sócio-ocupacional, não estuda e verbaliza possuir curso técnico profissionalizante não concluído de cabeleireiro’ (fls. 31 e 39), enquanto o estudo psicológico indicou que o agravante, ‘No momento, apresenta elaboração crítica de forma simplista, não ficando claras suas reflexões’ (fls. 33 e 42).
    Destarte, o prognóstico negativo traçado pela avaliação técnica corrobora a conclusão sobre a latente periculosidade do reeducando, algo que, acrescido à proeminente gravidade dos delitos pelos quais se viu condenado, evidencia a imprescindibilidade de sua permanência por maior interstício sob o retiro pleno como forma de melhor se aquilatar a absorção da ensinança criminal ministrada durante o tempo de cárcere, algo corroborado pela falta grave cometida (prática de novo delito quando em regime aberto).’
    Como visto, o eg. Tribunal estadual sustentou o indeferimento do livramento condicional, bem como da progressão de regime, com fundamento no histórico carcerário desfavorável do paciente, notadamente por registrar ‘infração disciplinar de natureza grave (consistente na prática de receptação cometida justamente enquanto desfrutava de regime menos severo’, aliado ao prognóstico negativo constante do relatório do exame criminológico realizado, que aponta aspectos desfavoráveis à concessão do benefício, porquanto o apenado ‘nega a autoria do delito, alega ter sido forjado e emite crítica superficial em relação aos motivos que contribuíram com a sua inserção no universo da prática delitiva. Não realiza atividade laborterápica ou sócio-ocupacional, não estuda e verbaliza possuir curso técnico profissionalizante não concluído de cabeleireiro’ (...) apresenta elaboração crítica de forma simplista, não ficando claras suas reflexões’ (fl. 13). 
    Cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para a concessão do livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência de implementação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.
    Ademais, também segundo entendimento sedimentado desta Corte Superior, em que pese o magistrado não esteja vinculado ao exame criminológico, pode ele ser utilizado para indeferir a progressão prisional, desde que de forma devidamente fundamentada, como ocorreu na espécie.
    Nesse sentido os seguintes julgados: (...)
    Além disso, é também firme o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
    Nesse sentido: (…)
    Desta forma, constata-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-9, e-doc. 19). 
    11. Na espécie vertente, foi demonstrada pelas instâncias anteriores a ausência de requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional ou para a progressão de regime, com a indicação de elementos concretos para fundamentar a decisão, indicados no laudo criminológico, como não realizar atividade “laborterápica ou sócio-ocupacional”, nem estudar, e por ter praticado crime enquanto estava em regime mais brando.
    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.305-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “PENA – CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Sendo o resultado do exame criminológico negativo, fica afastado o direito à progressão no regime de cumprimento da pena” (HC n. 126.943, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 125.279-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero ‘exame criminológico’ e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de minha relatoria, DJe 23.8.2011).
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento recurso ordinário ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora